Tribunal: CARF
Processo: 15504.729575/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729575/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.461 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
BH ANDAIMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 07-34.426 da 3a Turma da DRJ/FNS, de 21 de março de 2014
(fls. 35 a 38):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729575/2012-56
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.461 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729575/2012-56

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE no495021, de 03/09/2012 (fls. 4 e 5), por meio do qual a empresa
foi excluída do Simples Nacional – com efeitos a partir de 01/01/2013 – em virtude de
possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de
2006 e na alínea ‘d’ do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos
da Resolução CGCSN no 94, de 2011:

Inconformado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade contra a sua
exclusão do regime do Simples Nacional, alegando, em síntese (fls. 03 e 4):
- Que solicitou o parcelamento dos débitos do Simples Nacional na RFB, via e-cac, e
estava aguardando a consolidação definitiva dos débitos para iniciar o pagamento do
parcelamento;
- Que efetuou o pagamento do débito previdenciário, no valor de R$ 85,02;
- Que os débitos não-previdenciários em cobrança na PGFN, números de inscrição
00000060412006972 e 00000060412012546, estariam pendentes de julgamento na
Secat/DRF/BHE/MG, pois foi solicitada revisão das dívidas por prescrição tributária.
Ao final requer seja desconsiderado o ato de exclusão para que a empresa seja mantida
no Simples Nacional.
É o relatório.

A DRJ/FNS julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, com fundamento no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123 de 2006, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa (fls. 79 e 104):
[...] alguns dos débitos que motivaram a exclusão do contribuinte do Simples Nacional,
cuja exigibilidade não estava suspensa em 03/09/2012, quando da expedição do ADE
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.461 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729575/2012-56

DRF/BHE no 395021, foram regularizados mediante parcelamento somente em
04/06/2013, após o prazo fixado no § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de
2006.
[...] Diante do exposto, manifesto-me pela improcedência da manifestação de
inconformidade e a consequente manutenção do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE
no 495021, de 03/09/2012, que excluiu o contribuinte do SIMPLES NACIONAL com
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013.
[...] É o meu voto.
Dessa forma, a 3a Turma da DRJ/FNS decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/FNS, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 46 a 49), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário
do Simples, realizada pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 50 a 73).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/FNS requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário, ano-calendário 2012.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.461 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729575/2012-56

Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 24 de abril de 2014,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 46, face ao recebimento da intimação datada de 27 de
março de 2014, fl. 40), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito

Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 495021, de 03 de
setembro de 2012 (fl. 16), face os artigos 17, V, da Lei Complementar no 123 de 2006; e alínea
“d” do inciso II do artigo 73, combinada com o inciso I do artigo 76, ambos da Resolução CGSN
no 94 de 2011, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não
suspensa.
Não obstante as decisões administrativas, a empresa contribuinte é categórica ao
afirmar que comprovou sua regularização dentro do prazo de 30 dias contados a partir da ciência
da comunicação da exclusão.
Ocorre que as alegações da empresa contribuinte não merecem prosperar.
Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional podem ser constatados à fl. 17,
conforme documento do SIVEX - Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES anexo:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.461 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729575/2012-56

Importa mencionar que o disposto no art. 4o do Ato Declaratório Executivo
determina que a pessoa jurídica tem o prazo de 30 dias contados da ciência do ADE para
regularizar as pendências dos débitos que o ensejaram.
Tendo tomado ciência do Ato Declaratório Executivo em 26 de setembro de 2012,
a empresa contribuinte teria que regularizar suas pendências até o dia 26 de outubro de 2012, o
que não ocorreu.
Conforme se infere das Consultas de Dívida Ativa juntadas aos autos (fls. 21 a
30), os débitos com inscrições no 60412006972 e 60412012546 que motivaram o Ato
Declaratório Executivo, foram incluídos ao sistema de parcelamento apenas em 04 de junho de
2013 (fls. 23 e 29), sendo claramente intempestivo.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, à época da emissão do Ato Declaratório Executivo, a exclusão da empresa do
Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.461 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729575/2012-56

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
interposto, reconhecendo o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 495021, de 03 de setembro
de 2012, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital